Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-33.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ENUNCIADO FONAJE No 143. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso interposto contra decisão que deixou de conhecer dos embargos ante a ausência de pressuposto de admissibilidade.
2. O preparo foi dispensado tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira da recorrente. Foram apresentadas contrarrazões, id 73167167.
3. No caso concreto, o recurso inominado foi interposto contra decisão interlocutória que não conheceu dos embargos à execução opostos pela parte recorrente. Trata-se, portanto, de decisão que não encerrou a fase executiva, não podendo ser objeto de recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/1995.
4. O artigo 41 da referida lei estabelece: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado." Assim, somente as sentenças — e não decisões interlocutórias — podem ser impugnadas por recurso inominado.
5. A decisão recorrida não possui conteúdo de sentença, pois não extinguiu a execução, mas determinou o seu prosseguimento.
6. Assim, à luz do princípio da taxatividade recursal (arts. 994 do CPC e 41 da Lei no 9.099/1995), não é admissível recurso inominado contra decisão interlocutória. O Enunciado no 143 do FONAJE, que admite recurso inominado contra decisão que põe fim aos embargos à execução, não se aplica ao caso, pois a decisão recorrida não encerrou o processo executivo. Ademais, não houve qualquer ato processual — como penhora, pagamento ou garantia do juízo — que configure a extinção da execução.
8. Diante disso, não conheço do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade.
9. Recurso NÃO CONHECIDO.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.